Tribunal: STF
Processo: ARE 911400
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2017. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE FIXADO EM 1/3 DA JORNADA. ART. 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4167. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 



    1. A decisão do Relator está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167, quando foi declarada a constitucionalidade da lei em exame. Provimento do recurso extraordinário em face da divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. De acordo com o artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.